Tribunal: TJPA
Processo: 0805575-59.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805575-59.2023.8.14.0009

APELANTE: WANDERSON VIEIRA DA CONCEICAO, JONAS DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a pela prática de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia do artefato; (ii) definir se a incidência de atenuantes pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ; e (iii) apurar se é possível a aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP é incabível quando há outros meios de prova que demonstram o uso da arma de fogo, como os firmes e convergentes depoimentos das vítimas e das testemunhas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância, notadamente quando coerente e respaldada por demais elementos probatórios.

5. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes, sendo entendimento reafirmado pelo STF e STJ como garantia do princípio da legalidade e da segurança jurídica.

6. A detração penal não deve ser realizada pelo juízo da condenação quando não implica alteração do regime inicial, competindo tal análise ao juízo da execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão ou perícia do artefato bélico quando há prova testemunhal firme e harmônica sobre seu uso. 2. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não autorizam a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. A detração penal que não repercute no regime prisional inicial deve ser realizada pelo juízo da execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º-A, I e §2º, II; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no HC 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STF, RE 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Bragança, Jonas Silva Santos foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 69 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157,
caput
e 157, §2º-A, I e 2º, II, do CP, e Wanderson Vieira da Conceição foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 73 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I e §2º, II. (ID 22970511).

Os apelantes pugnam pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, sob o argumento de que não houve apreensão da arma de fogo supostamente utilizada na empreitada criminosa. Além disso, requerem o afastamento do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, postulando a redução das reprimendas aquém do mínimo legal em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa (em favor de Jonas) e da confissão espontânea (em favor de ambos os recorrentes). Ao final, pleiteiam, ainda, a aplicação da detração penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena (ID 22970520).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22970522), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25292176).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, cinge-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2°-A, I, do CP.

Sem embargo, inexiste margem para exclusão da majorante do uso de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia do artefato, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie, em que o uso de arma de fogo restou provado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme consignado na sentença:

Em audiência, a
testemunha de acusação ANDERSON WILKER DA SILVA ARAÚJO, policial militar
, aduz:

“Que se recorda dos fatos, que se tratava de um roubo de uma motocicleta, pois o nacional de prenome “Jonas” havia subtraído a motocicleta; que o acusado havia se evadido no sentido de Bragança e a vítima estava acionando a seguradora do veículo para rastrear; que os acusados, enquanto isso,
praticaram também o roubo de uma lanchonete, já de posse de uma arma de fogo; que vigilantes noturno quem fizeram a apreensão dos meliantes, no bairro Taíra;
que a motocicleta estava bloqueada e nas proximidades onde foram presos; não se recorda de ter encontrado a arma do crime; que não usavam capacete no momento da prisão; que, quando chegaram no local, já havia um aparelho celular com o vigilante noturno e o outro estava com uma mulher, que havia pego, quando WANDERSON se desfez deste”.

Em audiência, a
testemunha de acusação LUIS DA SILVA COSTA FILHO, policial civil
, assevera:

“Que estava de plantão e recebeu uma denúncia de que teria acontecido um roubo; que o crime se deu no aniversário de uma criança; que o acusado teria sido capturado por populares;
que quando chegaram no local o acusado estava amarrado e contido por populares
; que o réu tinha sido bastante agredido; que ele confessou na viatura que tinha assaltado;
que o pai do aniversariante entrou em luta corporal com o acusado; que o acusado estava armado e deixou a arma cair;
que ficou sabendo que tinha um comparsa em uma moto, que fugiu; que não encontraram a arma no local; que levaram o acusado pra delegacia, porque tinha muita gente querendo agredi-lo; que fizeram buscas no local e encontraram projétil no local”.

Em audiência, a
vítima JOÃO PAULO DA SILVA GOMES
, narra:

“Que reconheceu a pessoa pelo cabelo que era pintado; que chegaram abordando; que falaram que era um assalto e levaram seu celular;
que estava com arma de fogo; que o de cabelo pintado provavelmente estava com a arma; que o outro estava na moto
; que era um celular redmi; que levaram um celular Samsung do seu amigo; que já sabia onde eles estavam; que chamou os vigilantes porque eles andam armados; que o que estava na moto era moreno alto, magro e de cabelo grande e o outro era baixinho, moreno, magro e de cabelo azul”.

Em audiência, a
vítima ANTÔNIO LAILSON MARTINS DA SILVA
, aduz:

“Que tinha um que estava de cabelo pintado que desceu;
que ele mostrou na cintura o cano da arma;
que pediu para passar o telefone; que o celular do depoente era uma AZU 3S; que um tinha cabelo, era moreno, baixo, forte, entroncado; o depoente fez o reconhecimento do acusado em sede de audiência de instrução e julgamento”. (ID 22970511)

Nesse contexto, segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Por fim, destaco que, embora os apelantes tenham negado em juízo o emprego de arma de fogo, não trouxeram qualquer elemento idôneo capaz de infirmar os relatos consistentes das vítimas e testemunhas. Ao revés, suas versões isoladas não possuem a força necessária para desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório, razão pela qual a tese defensiva deve ser afastada.

Sob outro ângulo, inexiste margem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

No caso concreto, observa-se que as atenuantes invocadas pela defesa, confissão espontânea e menoridade relativa, foram devidamente reconhecidas e consideradas pelo magistrado sentenciante na fase intermediária da dosimetria da pena, em relação a cada delito objeto da condenação. Todavia, a reprimenda provisória foi mantida no patamar mínimo legal, em estrita observância ao enunciado sumular n. 231 do STJ (ID 22970511)

Por fim, quanto ao pleito de
detração penal,
verifica-se que o Juízo sentenciante deixou de realizá-la por considerar que o tempo de cumprimento de prisão provisória não impactaria o regime prisional inicial, sendo determinado que o cálculo fosse realizado pelo juízo da execução penal, conforme dispõe o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

À propósito, verifico que o entendimento está alinhado à jurisprudência da Corte Superior no sentido de que, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.4.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025